Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702670-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE LACERDA AGRAVADO: DELCIO GOMES DE ALMEIDA, MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO BATISTA DE LACERDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em cumprimento de sentença 0706554-82.2017.8.07.0020 iniciado por MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO e DELCIO GOMES DE ALMEIDA, pela qual rejeitada impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD, nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação de ID 180432013 uma vez que centrada nas dificuldades financeiras experienciadas pelo Executado, situação que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas pela legislação. Ausente comprovação de que a quantia constrita encontrava-se depositada em conta-poupança, tampouco há se de falar em impenhorabilidade dos valores apenas, por constituírem quantia inferior a 40 salários-mínimos. Assinalo, por fim, que inexiste qualquer prova quanto a eventual natureza salarial dos valores constritos. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, acaso possível, a expedição de alvará eletrônico.” (ID 180499671 na origem). Nas razões recursais (ID 55237880), o executado JOÃO BATISTA DE LACERDA, ora agravante, afirma que a “maioria das jurisprudências defende que é necessário prévia decisão judicial em data recente, nos últimos 120 dias para que haja bloqueio pelos sistemas conveniados como SISBAJUD” e que “para que uma nova constrição de valores na conta do agravante fosse realizada se fazia necessário uma nova decisão com novos fundamentos e novos motivos, requerendo mais 120 (cento e vinte dias) para a realização da modalidade teimosinha” (ID 55237880, p. 5). Alega que “A r. decisão do ID. NUM 173185676 determinou o bloqueio somente em nome do cônjuge do agravante” e por isso devem ser liberadas “as quantias bloqueadas e se necessário oficiar a corregedoria para apuração da ilegalidade cometida pelo juízo prolator da r. decisão” (ID 55237880, p. 5). Sustenta que “em via de impugnação foi demonstrado que os valores bloqueados em conta corrente, foram bloqueados de trabalhador autônomo, e consequentemente a isso os valores constritos pelo douto juízo tinha e tem uma função social específica, era e é para sustento de sua família, que o alegado foi robustamente demonstrado por vários documentos que segue em anexo, motivo pela qual vem agravar a r. decisão, pleiteando a sua reforma medida que se impões (sic) e se espera” (ID 55237880, p. 6). Narra que “os valores bloqueados são da fonte de subsistência da família do Agravante, sendo valores utilizados, para pagar tarifas de água, energia e telefone, entende-se, portanto, como valores impenhoráveis”, a teor do art. 833, IV e X do CPC (ID 55237880, pp. 7-8). Argumenta que “[c]aso Vossa Excelência não determine o desbloqueio total dos valores constritos, data máxima vênia, pelas questões apontadas, requer a liberação de 70% do valor e o bloqueio somente 30% dos valores bloqueados, tudo para salvaguardar o sustento de sua família” (ID 55237880, pp. 7-8). Requer ao final: “( ) que este E. Tribunal para conhecer a dar provimento o recurso para: a) Desbloquear de forma íntegral os valores bloquados (sic) pelo SISBAJUD ante a ausência de prévia autorização judicial pelo Juízo a quo; b) Caso não entenda dessa forma que alternativamente venha reconhecer que os valores bloqueados nos ativos financeiros (conta corrente) sejam declarados como absolutamente impenhoráveis o valor de 70%(setenta por cento) mantendo o bloqueio somente de 30%(trinta por cento) dos valores; c) Por fim, acolhidas as arguições de impenhorabilidade do numerário bloqueado pelo sistema SISBAJUD, requer o cancelamento e desbloqueio em favor da parte Agravante, a ser cumprida pela instituição financeira, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determinado pelo § 4o, do artigo 854 do Código de Processo Civil; d) Requer seja conferido efeito suspensivo até o trânsito em julgado ao presente agravo. Condenação da parte agravada nas custas processuais e honorários advocatícios. ( )” – ID 55237880, pp. 10-11. Preparo recolhido (ID 55237881/55284860). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 180499671 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como narrado, busca o recorrente o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Insubsistente a alegação de não ter havido prévia determinação de penhora dos valores via SISBAJUD: que os exequentes requereram em 25/9/2023 “( ) a renovação da ordem de bloqueio via SISBAJUD com reiteração automática, para o Executado e inclusão para sua Cônjuge. Outrossim, a ordem de bloqueio deverá ser reiterada, ininterruptamente (teimosinha), até a integral satisfação do crédito exequendo, bem como requer também informações cadastrais na funcionalidade ‘requisição de informações’” (ID 173027236). O pedido foi deferido e estendidas as tentativas de constrição à cônjuge do executado, conforme decisão proferida em 26/9/2023: “Passo à análise sequencial dos pedidos elencados ao ID 173027236. ( ) 5) Ante a presunção de reversão do débito em favor da unidade familiar durante a constância matrimonial, defiro o pedido de constrição de bens em desfavor do cônjuge do Executado (JANE MARIA NUNES LACERDA, CPF: 714.914.811-53 – ID 169331218). Proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (‘teimosinha’) pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo. Assinala-se que, em caso de eventual constrição, caberá a cônjuge supramencionada o regular exercício do contraditório pela via dos embargos de terceiro. 6) Indefiro, por fim, o pedido de constrição de veículos localizados no pátio de empresa estranha à presente execução.” – ID 173185676. Parcialmente frutífera a diligência (R$ 32.011,23, ID 179382344), o executado apresentou impugnação à penhora (ID 180432013), a qual foi rejeitada pela decisão ora recorrida. Como se vê, ao contrário do alegado, a constrição se deu após a decisão de ID 173185676, proferida em 26/9/2023. Igualmente insubsistente a alegada impenhorabilidade dos valores constritos (advém de seu trabalho como autônomo, quantia “indispensável para manutenção do mínimo existencial, como reserva de contingência para utilização em situação de necessidade emergencial ou para um determinado fim específico”). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. No caso em apreço, o agravante não logrou demonstrar que a conta sob a qual recaiu a constrição teria caráter de poupança ou investimento, e nem comprovou que a origem dos valores bloqueados seria de seu trabalho autônomo, ônus que lhe compete, conforme preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Assim, o agravante, em princípio, não se desincumbiu do seu ônus, do que decorre não se poder, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, reconhecer a alegada impenhorabilidade das verbas conscritas. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1780873, 07275635320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E X DO CPC. NATUREZA DA VERBA. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA DIGNA. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente argumenta que a penhora via SISBAJUD não deve ser mantida, pois incide sobre verba de natureza salarial e é inferior a 40 salários-mínimos, por isso vedada de acordo com o art. 833, incisos IV e X do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. É ônus do devedor comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1758956, 07208757520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora